Tribunal: STF
Processo: Rcl 46063
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Sérgio Aparecido Zambrin, em 1º.3.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 660-09.2016.5.09.0664, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046:
    “A matéria debatida nos presentes autos (VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE) é objeto de repercussão geral admitida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 1046 da Tabela de Repercussão Geral daquela Corte). 
    Em recente decisão, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, Relator Sorteado, determinou a suspensão de todas as ações no país que analisam casos de contestação de acordos coletivos que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados pela Constituição Federal(STF, processo n. ARE-1121633-GO/RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ-e de 01/8/2019). 
    Determino, pois, a suspensão do presente processo e o sobrestamento do exame do respectivo recurso, com o encaminhamento dos autos à Secretaria até sobrevir decisão definitiva da Suprema Corte no julgamento do Tema n. 1046 da Tabela de Repercussão Geral” (fl. 2, e-doc. 4).
    2. Contra essa decisão Sérgio Aparecido Zambrin ajuíza a presente reclamação, na qual alega que “a Reclamação Constitucional é apresentada para garantir a autoridade de decisões desse E. STF: i) inadmitindo suspensão processual trabalhista sob alegação de repercussão geral perante STF com o prosseguimento integral do processo; ii) ou determinando o prosseguimento dos demais tópicos do processo trabalhista, que não versam sobre o tema 1046 de repercussão geral, em conformidade com o art. 356 do CPC e decisão na Reclamação n. 37.599 desse STF” (fl. 3).
    Sustenta que “a sentença trabalhista (da 5ª Vara do Trabalho de Londrina), nos autos do processo 0000660-09.2016.5.09.0664 (DOC 01), condenou as Rés ao pagamento de horas extras (...), reconhecendo a existência de controle indireto por parte das empresas” (fl. 3). 
    Assinala que “o direito à horas extraordinárias é direito constitucionalmente garantido (art. 5º, inciso XVI) que dispõe sobre a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. E o artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal não autoriza a aplicação, sem qualquer juízo crítico, de cláusula normativa em conflito com norma trabalhista de indisponibilidade absoluta, como menciona o acórdão do TRT” (sic, fl. 6). 
    Aponta “desconformidade entre a tese fixada no ARE 1121633 (tema 1046) com a decisão impugnada de suspensão”, pois ”o deferimento de horas extraordinárias no processo trabalhista levando-se em conta os art. 818 da CLT c/c art. 373, II do CPC, e a própria jurisprudência do TRT9 e do TST com relação à comprovação do controle indireto e a desconformidade das normas coletivas contrárias ao direito do Autor, não tem o condão de suspender o processo por alegação de tema de repercussão geral (TEMA 1046), haja vista não estar em discussão a existência de explicitação de vantagens na negociação coletiva” (fl. 11).
    Assevera que “a exceção prevista tanto no artigo 62, I, da CLT como na própria convenção coletiva, não dependem apenas do exercício de trabalho externo, mas sobretudo da impossibilidade do controle de horário pelo empregador. Sendo que esse controle de horário foi comprovado na ação trabalhista” (fl. 13).
    Ressalta que “a repercussão geral de um tema não pode paralisar processo trabalhista por inteiro, sob pena de ferir o art. 5º, caput, e incisos XXXV e LXXVIII da Constituição Federal, o Princípio da Eficiência insculpido no art. 8º do CPC, além do artigo 765 da CLT” (fl. 14). 
    Observa que “a decisão impugnada fere entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, em recente decisão nos autos da Reclamação n. 37.599 do Mato Grosso do Sul, em que a ministra Rosa Weber negou seguimento ao recurso por entender não existir violação da decisão de suspensão de processos quando há o julgamento da ação sem a análise do tema abarcado pela suspensão, nos seguintes termos: ‘Há que se entender a suspensão do processo no campo restrito do problema jurídico que se enquadra no tema da repercussão geral, podendo os demais pedidos serem resolvidos, antecipadamente’” (fl. 15).
    Requer medida liminar para “afastar imediatamente o ato impugnado retirando a suspensão da ação trabalhista perante o TST” (fl. 17). 
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar o acórdão proferido pelo Ministro Alexandre Luiz Ramos integrante da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos da ação trabalhista n. TST-ED-ARR-660-09.2016.5.09.0664, em 24/02/2021 (afastando integralmente a suspensão do processo trabalhista), por desconformidade do TEMA 1046 com a decisão ora impugnada (...) alternativamente, (...) acaso não determinado o prosseguimento integral do processo, dever-se-á, no mínimo, serem julgados os demais pedidos da ação trabalhista que não versem sobre o tema de repercussão geral, por ofensa à autoridade da decisão desse E. STF em sede de Reclamação n. 37.599 do Mato Grosso do Sul, em conformidade com os arts. 5º, caput, e incisos XXXV e LXXVIII da Constituição Federal, o Princípio da Eficiência insculpido no art. 8º, 1037 do CPC, além do artigo 765 da CLT” (sic, fl. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o sobrestamento do Processo n. 660-09.2016.5.09.0664, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    5. Em 10.8.2017, a Quinta Vara do Trabalho de Londrina/PR julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos por Sérgio Aparecido Zambrin na Ação Trabalhista n. 0000660-09.2016.5.09.0664, para “condenar a primeira reclamada e subsidiariamente as demais (excetuando a Iharabras e a Sipcam) a pagarem ao reclamante, no prazo de 8 (oito) dias, as verbas a seguir especificadas e acolhidas na fundamentação acima, cujos termos passam a integrar o presente dispositivo para todos os efeitos: a) reflexos dos salários pagos por fora; b) diferenças de adicional noturno e reflexos; c) diferenças de horas extras e de domingos e feriados, com reflexos; d) FGTS e multa (11,2%); e) vale-transporte; e f) multas convencionais” (fl. 27, e-doc. 2).
    6. A Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “No mérito, por igual votação, EM NEGAR PROVIMENTO ao recurso ordinário do autor, nos termos da fundamentação; sem divergência de votos, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso ordinário da primeira ré (TRANSPORTES LUFT LTDA) para, nos termos do fundamentado: a) afastar o reconhecimento da percepção, pelo autor, de salário a latere de R$ 550,00 mensais e excluir da condenação o pagamento das projeções em aviso prévio indenizado, férias acrescidas de um terço, 13º. salários, remuneração de horas extras e FGTS acrescido da indenização de 40%; b) determinar a exclusão da base de cálculo das horas extras a gratificação paga "por fora"; c) em relação às horas extras relativas a domingos e feriados, determinar a exclusão da base de cálculo a gratificação paga "por fora"; d) em relação ao adicional noturno, determinar a exclusão da base de cálculo a gratificação paga "por fora"; e) excluir da condenação o pagamento de vale-transporte; f) declarar não violada a cláusula relativa ao vale transporte e g) estabelecer a multa de 10% (dez por cento) do salário mínimo pela violação da cláusula relativa às horas extras, com a limitação de que trata o Art. 412, do Código Civil Brasileiro, que será destinada à parte a quem a infringência prejudicar; por igual votação, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso ordinário da terceira ré (DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.) para, nos termos do fundamentado: a) afastar o reconhecimento da percepção, pelo autor, de salário a latere de R$ 550,00 mensais e excluir da condenação o pagamento das projeções em aviso prévio indenizado, férias acrescidas de um terço, 13º. salários, remuneração de horas extras e FGTS acrescido da indenização de 40%; b) determinar a exclusão da base de cálculo das horas extras a gratificação paga "por fora"; c) excluir da condenação o pagamento de vale-transporte; d) declarar não violada a cláusula relativa ao vale transporte e e) estabelecer a multa de 10% (dez por cento) do salário mínimo pela violação da cláusula relativa às horas extras, com a limitação de que trata o Art. 412, do Código Civil Brasileiro, que será destinada à parte a quem a infringência prejudicar” (fl. 71, e-doc. 2). 
     Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região que, em 29.1.2019, foi negado seguimento ao recurso de revista interposto por Sérgio Aparecido Zambrin.
    Ao conhecer do recurso de revista interposto por Transportes Luft Ltda., conforme consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, decidiu-se:
    “Não obstante tenha a sentença sido reformada com relação ao salário a latere, a ré não pagava horas extras ao autor no período anterior à vigência da Lei n. 12.619/2012, alegando que trabalhador inserido na exceção do artigo 62, I da CLT.
    O reclamante realizava a função de motorista de caminhão carreta, de modo que realizava trabalho externo. No entanto, o enquadramento na hipótese do art. 62, I, da CLT apenas se faz quando há efetiva impossibilidade de controlar o horário de trabalho. (…)
    A recorrente insurge-se contra a condenação em horas extras. Alega que o recorrido não estava sujeito a controle e fiscalização de sua jornada e que está 'patente' nos autos que o tacógrafo e/ou rastreador não era utilizado para referido controle. (...)
    Cumpre frisar a empresa que faz o rastreamento do veículo por satélite consegue elaborar relatórios detalhados, nos quais é possível visualizar informações como os momentos em que o veículo encontra-se em movimento, parado com motor ligado ou parado desligado; a distância percorrida; o total de horas trabalhadas e o excesso de jornada em cada um dos dias laborados pelo motorista.
    Não se ignora que a cláusula 43ª da convenção coletiva de trabalho de 2011/2012 (ID. a5640f7 - Pág. 35), que era aplicável ao contrato de trabalho do autor e estabelecia que o rastreador por satélite, o telefone celular e o BIP não se prestam ao controle de jornada e sim à preservação da segurança do motorista, do veículo, da carga e da vida de terceiros. Entretanto, parece-me claro que essa cláusula normativa excedeu os limites da autodeterminação coletiva, já que os sindicatos convenentes procederam ao enquadramento jurídico de uma situação de fato de modo apriorístico, sem qualquer consideração quanto às circunstâncias do caso concreto, com manifesto prejuízo às garantias mínimas do trabalhador, asseguradas pelo ordenamento jurídico.
    O artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal não autoriza a aplicação, sem qualquer juízo crítico, de cláusula normativa em conflito com norma trabalhista de indisponibilidade absoluta (…).
    Portanto, uma vez constatado que o autor não exercia atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, com base no exame das suas reais condições de trabalho, não há como entender-se que a cláusula normativa acima referida teria o condão de forçar o seu enquadramento na hipótese do artigo 62, inciso I, da CLT.
    Pelas razões acima expendidas, considero que o autor não estava inserido na exceção do artigo 62, inciso I, da CLT no período contratual anterior à vigência da Lei 12.619/2012 e, como consequência, reconheço que ele, nesse período, era titular do direito à 'duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais' e do direito à 'remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal', nos termos do artigo 7º, incisos XIII e XVI, da Constituição Federal.
    No período contratual posterior à vigência da Lei 12.619/2012, que, entre várias outras providências, assegurou o direito do motorista profissional à jornada de trabalho e tempo de direção controlados pelo empregador (artigo 2º, inciso V), não há qualquer dúvida de que o artigo 62, inciso I, da CLT não era aplicável ao autor.
    Assim, impõe-se reconhecer o acerto do decisum do primeiro grau ao condenar a ré ao pagamento da remuneração das horas extras, bem como dos reflexos, pela média média apurada com base nas papeletas juntadas (OJ EX SE nº 33/TRT 9ª Região) relativas ao período posteriormente à vigência da Lei 12.619/2012, ressalvando-se apenas a exclusão da base de cálculo das horas extras a gratificação paga 'por fora'.
    Reformo parcialmente para determinar a exclusão da base de cálculo das horas extras a gratificação paga ‘por fora’”.
    7. Embora o reclamante alegue que a controvérsia posta nos autos não se amoldaria ao Tema 1.046, por haver outras questões a serem analisadas no processo trabalhista, constata-se que a controvérsia na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas.
    Diferente do alegado pelo reclamante, verifica-se que o objeto da demanda na origem refere-se à validade de cláusulas previstas em normas coletivas referentes ao controle e à fiscalização da jornada de trabalho, sendo que horas extras e adicionais e seus reflexos são temas ligados ao reconhecimento da jornada laboral, matéria diretamente relacionada ao tema da repercussão geral indicado na decisão reclamada.
    8. Pelo exposto, julgo improcedente a reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora